Tribunal: TJES
Processo: 0001934-92.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001934-92.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA e outros (6)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001934-92.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA, RONALDO SILVA JUNIOR, JULIANO MATHIAS CAMPONES, JADSON DE ALMEIDA SOARES, CHRISTIAN VIEIRA DE CASTRO, JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS, PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377
Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 25 de julho de 2019, por volta das 12h10min, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, Bairro Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, em via pública, os denunciados CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA, JADSON DE ALMEIDA SOARES, GABRIEL FRANCISCO TAVARES PEREIRA, CHISTRIAN VIEIRA DE CASTRO, GÉSSICA DA SILVA PEREIRA, RONALDO SILVA JUNIOR, PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS e JULIANO MATHIAS CAMPONÊS, em conjunto e em comunhão de desígnios com as denunciadas JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS e BRUNA FERREIRA NASCIMENTO, trouxeram consigo e guardaram drogas para fins de mercancia; sendo que todos se encontravam associados desde as prisões de pessoas do grupo de traficantes liderado por JULIO CESAR CESARIO em decorrência da operação RENEGADO, ou seja, ao menos desde o início do corrente ano, para trazerem consigo, guardarem e venderem drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, fazendo uso para tanto de arma de fogo, o que utilizavam para cometimento de ambos os delitos.

No dia 25 de julho de 2019 policiais militares se deslocaram ao Bairro Aimorés para realizarem um levantamento sobre o tráfico de drogas, momento em que avistaram o veículo Fiat Palio, placa MPO- 9930, em situação suspeita, parado em um dos acessos ao bairro.

Diante da desconfiança sobre tal veículo os policiais efetuaram a vigilância e constataram que três indivíduos ocupantes do automóvel saíram do carro e o condutor deixou o local.

Após o acompanhamento do veículo, os policiais abordaram o condutor, identificando-o corno sendo CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA, que continha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Posteriormente os policiais seguiram para o local onde os outros ocupantes do veículo haviam sido deixados, sendo eles JADSON DE ALMEIDA SOARES, JULIANO MATHIAS CAMPONÊS e GABRIEL FRANCISCO TAVARES PEREIRA. No momento que estes se aproximaram foram abordados e imobilizados pelos policiais, sendo encontrado na cintura de JADSON DE ALMEIDA SÕARES 01 (um) revólver municiado com 06 (seis) munições intactas, além de outras 22 (vinte e duas) munições intactas e 01 (uma) picotada no mesmo calibre que estavam em um dos bolsos de sua bermuda.

Ato contínuo, durante a revista foi encontrada na mochila do denunciado JULIANO MATHIÀS CAMPONÊS 01 (uma) submetralhadora de fabricação artesanal calibre 380, com um pente alongado contendo 16 (dezesseis) munições intactas calibre 380.

No momento da abordagem de CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA e seus comparsas subiram o morro para receber pagamento da venda de drogas do realizada pela associação através de PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS e circularam pelos becos do bairro Aimorés ostentando as armas para demonstrar poder.

CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA disse que as drogas da associação estavam no apartamento de JULIANO MATHIAS CAMPÔNÊS, local em que ambos, bem como GABRIEL FRANCISCO TAVARES PEREIRA, JADSON DE ALMEIDA SOARES, BRUNA FERREIRA NASCIMENTO e JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS estavam ficando em São Gabriel da Palha.

Foram efetuadas buscas no imóvel, tendo sido encontradas em um dos quartos do apartamento 300 (trezentas) unidades de CRACK e 02 (duas) unidades de MACONHA, além de uma caderneta com anotações relativas ao tráfico, que eram guardadas no local pelos denunciados e, denunciadas, bem como vigiadas pelas últimas.

Após análise de fls. 132/138 no celular do denunciado CHISTRIAN VIEIRA DE CASTRO, que é irmão da denunciada JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS, foi possível constatar que ele fazia parte desta mesma associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, pois em seu telefone foi encontrado vídeo em que aparece o denunciado JULIANO MATHIAS CAMPONÊS embalando droga, tendo ainda outro vídeo de uma comemoração entre os denunciados JULIANO MATHIAS CAMPONÊS e BRUNA FERREIRA NASCIMENTO (que além de unidos para prática do tráfico de drogas, também eram namorados), onde se verifica que sobre a mesa existia uma meia usada para guardar munições e 04 (quatro) sacolas com pedras de crack ainda a serem picadas.

Consta também no celular do denunciado CHISTRIAN VIEIRA DE CASTRO conversa que ele teve com sua então namorada ERICA, da qual se extrai que a denunciada GÉSSlCA DA SILVA PEREIRA tinha um relacionamento com o "dono do morro", no caso o denunciado RONALDO SILVA JUNIOR, que curiosamente foi, preso na data de 11 de julho de 2019 portando uma metralhadora de fabricação caseira, muito parecida com a apreendida em poder do denunciado JULIANO MATHIAS CAMPONÊS.

Ademais, através de conversas pelo aplicativo "Whatsapp" do denunciado CHISTRIAN VIEIRA DE CASTRO é possível extrair que a denunciada GÉSSICA DA SILVA PEREIRA dá apoio a associação, tendo o primeiro dito para sua namorada que dormiria na casa de GÉSSICA DA SILVA PEREIRA em decorrência de ter sido visto em conjunto com JULIANOMATHIAS CAMPONÊS por membros de grupo de traficantes rivais, tendo ainda a última comparecido na delegacia na data em que parte dos denunciados foram presos com muita preocupação e intimidade com os indivíduos.

Não bastasse, em dada oportunidade o denunciado CHISTRIAN VIEIRA DE CASTRO envia uma mensagem para o também denunciado PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS dizendo que precisava de "cafeína", termo utilizado por eles para mascarar as drogas comercializadas pela associação criminosa, sendo que em outra ocasião, ainda no mesmo dia, CHISTRIAN VIEIRA DE CASTRO entra em contato com "amigo do Dudut", pessoa ainda: não identificada, perguntando se PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS estaria ao lado, dizendo que precisavam comprar cafeína.

Por fim, quadra registrar que os denunciados passaram a atuar de maneira associada, estabilizada e permanente, visando o domínio do tráfico de drogas no bairro Aimorés e adjacências, após a quëda dos traficantes que dominavam o morro por intermédio da Operação Renegado, os quais eram capitaneados por J.ULIO CESAR CESARIO. As circunstâncias da prisão e a quantidade e variedade das substâncias evidenciam que as drogas eram dos denunciados é não se destinavam aos seus consumos pessoais, mas sim à comercialização.

Diante do contexto fático acima apresentado e após observância do contraditório e da ampla defesa, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Buscam as defesas a absolvição dos condenados por ausência de provas.

Com a devida vênia aos fundamentos apresentados, entendo que o pleito não merece prosperar.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão de fl. 33, relatório de atividade policial de fis. 140/146, imagens de fls. 147/218, laudos de eficiência das armas e munições, laudo de natureza das drogas de fis. 503/507 e 529 e pelos depoimentos prestados no processo.

Saliento que foram apreendidos 300 pedras de crack, 02 buchas de maconha, além de 02 armas de fogo, quais sejam um revólver calibre.38 e uma submetralhadora calibre .380 além de diversas munições.

A autoria foi amplamente comprovada pelos depoimentos dos Policiais Militares que atuaram na diligência, além dos conteúdos presentes nas mensagens trocadas entre os corréus pelo aplicativo “WhatsApp”.

Vejamos as mensagens trocadas pelo réu Christian e sua namorada Érica:

DIA 16/07/2019: Christian: 17:53h: "mas amô eu não tava no churrasco na casa dos outros, os menino, num tem...nós fizemos a união, desse morro daqui (AIMORÉS), com o morro dos caras de lá (GUSTAVO BOONE ou TOCA) com a baixada aqui embaixo (BOA VISTA), quando eu vim pra cá pra esse morro daqui, esse morro só tinha guerra com todo mundo...amenizei as guerra ..fiz amizades ..fiz união com os caras ..ai os caras me chamo naquele dia pra comer uma carne no meio da família ..troca ideia..num tem, na moral..pô..sem piranhagem sem nada ..pô, tava só comendo uma carne mermo..tomando uma cerveja junto com eles... (irrelevante até o final)".

DIA 18107119:

Jaqueline - 16:42h: Peguei as balas agora" Jaqueline - 21:24h: Em Eduardo tá vendo com outro cara aqui"; "o chá"; "se der tem que ser no dinheiro"; "vou adiantar o dinheiro do carro"; "aí virando vc me da"; "pra pagar o carro'.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo:

“[...] Que os acusados estiveram atuação com o tráfico de drogas no bairro Aimorés. Que com a queda do grupo atuante na operação renegado, a atuação dos acusados no local passou a ser maior. Que Ronaldo tinha um relacionamento amoroso com Géssica. Que Ronaldo era um dos gerentes do tráfico e responsável pelo fornecimento da droga em São Gabriel. Que Géssica foi sequestrada e mantida em cativeiro em Serra/ES, que o sequestro teve relação com dívidas de tráfico com o chefe Dauti. Que Pedro Gabriel era um dos distribuidores de droga no bairro, que trabalhava no grupo que Ronaldo pertencia que além de vender as drogas ele também recebia o dinheiro do tráfico. Que parte da droga ficava numa casa no bairro Aimorés, mas que a grande monta estava em lugar não localizado. Que Jaqueline tinha envolvimento com o tráfico, que era esposa de Carlos Eduardo e parentes om um dos presos. Que não sabe dizer a função de Jaqueline no grupo. Que o veículo pálio era utilizado por Carlos Eduardo e que a polícia passou a acompanhar a movimentação do veículo pela cidade. Que em uma abordagem próximo ao Bairro Aimorés ao carro em que Carlos Eduardo estava, foi localizada uma submetralhadora e diversas munições. Que Carlos Eduardo confessou que deixou os comparsas no bairro Aimorés, que estavam armados para receber um dinheiro proveniente do tráfico e pra demonstrar poder com os moradores do bairro. Que a polícia assumiu a direção do veículo e seguiram para o local. Quando os comparsas de Carlos Eduardo avistaram o veículo, se aproximaram e foram abordados, neste momento foram encontradas as armas, munições. Em seguida declinaram até o local onde estavam as drogas. Na residência estava Bruna, Jaqueline e as drogas. Que dentre os três indivíduos abordados dois estavam armados. Que Ronaldo já foi preso em uma abordagem em Vitória e na residência onde ele estava foram encontradas uma pistola e uma submetralhadora. Que o grupo dominou o tráfico na região por cerca de seis meses. Que Christian era conhecido por “CR”. Que ele controlava o tráfico no bairro e executar alguns rivais. Que na apreensão também foi encontrada granada de fabricação caseira [...]” (Policial Militar José Roberto Lima).

“[...] Que participou da prisão em flagrante dos acusados. Que já havia um tempo que nós estávamos acompanhando os indivíduos pela atuação deles no tráfico na região. Que estavam fazendo levantamento perto do bairro Aimorés quando nós cruzamos com o carro deles, um fiat pálio. De dentro do veículo reconhecemos um dos indivíduos, o Juninho. Que realizamos uma manobra pra tentar acompanha-los e encontraram próximo a saída para Nova Venécia. Fizeram a abordagem, identificaram um indivíduo com mandado de prisão. Que ele confessou ter deixado os companheiros no bairro Aimorés de posse de arma de fogo para realizar a cobrança e intimidar os moradores., ostentar armamento pesado. Estavam com revólver e submetralhadora. Que deixaram o indivíduo sob custódia de um policial e que seguiram dirigindo o veículo ao local indicado. Que estacionaram em local próximo e visualizaram os acusados descendo do bairro Aimorés e vindo em direção ao veículo. Que se aproximaram e quando estavam em uma distância segura anunciaram a voz de prisão e realizaram a prisão. Foram encontradas uma submetralhadora e um revólver com os acusados. Tinha um dos acusados que estava desarmado. Que um dos acusados confessou que a droga ficava no Bairro Santa Cecília. Que no local tinha duas moças e uma grande quantidade de crack e uma pequena quantidade de maconha. Que uma delas era namorada de um dos acusados. Que se recorda que Jaqueline tinha uma história pregressa no tráfico. Que Ronaldo tinha relacionamento com uma moça que foi sequestrada, que tinha alguma relação com Dauti (cabeça da operação), que a atuação de Ronaldo era levar armas e drogas para a região. Quando perguntado pelo promotor se a moça seria Jéssica o depoente confirmou. Que Jéssica ela levava entorpecentes para a região, que ia a presídios visitar “ (Policial Militar Bruno Gramelich).

“[...] Que foram desencadeadas várias operações. Que informantes diziam que pessoas de Vitória levavam drogas ate o Morro do Aimorés. Que na festa de aniversário da Cidade foi deflagrada uma operação e subiram o Morro do Aimorés buscando “Juninho do Corre” que namorava Jéssica. Depois “Juninho do Corre” caiu em Vitória, em seguida caiu o Christian. Que apresentou um relatório do conteúdo do celular de Christian que foi apreendido. Quando perguntado pelo promotor sobre Jéssica e o possível sequestro o informante respondeu que não tinha informações claras sobre o fato. Quando perguntado pelo promotor sobre Christian, respondeu que das interceptações telefônicas fez constar em relatório que Christian falava em apaziguar e controlar o Morro do Aimorés que tinha rivalidades com Boa Vista, que ele queria paz para traficar tranquilo, que ele fazia churrasco e tudo para apaziguar. (Policial Civil Jadysilvio Moreira).

“[...] Que nega a traficância no Morro do Aimorés. Que nega a participação de algum grupo de Vitória. Que não conhece os nomes citados. Que nega o que declarou em sede policial” (Júlio Cesar Cesário Júnior).

“[...] QUE informa querer colaborar com a JUSTIÇA, e que passa a informar que atualmente o comando do tráfico está a cargo 'JUNIN DO CORRE: QUE informa que o indivíduo conhecido apenas como "JUNIN DO CORRE" está no comando do tráfico na região do bairro Aimorés já algum tempo: QUE depois da "batida policial" que foi feita no bairro Aimorés, na época da festa da cidade (Maio/19), JUNIN DO CORRE não foi mais visto no morro, deixando o comando com MOISES FERREIRA RAIMUNDO, menor de idade, afilhado de NEM; Que "JUNIN DO CORRE usa um POLO VERDE, PLACA DE VITORIA/ES para chegar até a cidade; Que informa que JUNIN DO CORRE está namorando com GESSICA ZANETE “ (Sávio Pereira da Silva).

Para uma melhor elucidação dos fatos, transcrevo o interrogatório dos réus em juízo:

“[...] Que mora em Cariacica, que foi seu irmão Carlos Eduardo que foi preso nessa operação. Que não tem envolvimento com o grupo. Que na época da prisão dos acusados ele estava preso há dois meses. Que foi a São Gabriel da Palha uma vez. Que não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Que foi preso com arma de fogo e não por tráfico de drogas. Que não entende porque está nesse processo com essas pessoas aí” (Ronaldo Silva Júnior).

“[...] Que não confirma os fatos narrados na denúncia. Que só conhecia Juliano, que era namorada dele. Que residia em Vila Velha. Que foi para São Gabriel porque Juliano a convidou para ir para lá na tentativa de retomar a relação. Que no mesmo dia que chegou foi presa. Que nega ter conhecimento sobre a presença de drogas e armas na casa. Que nega a traficância de drogas. Que conheceu Jaqueline no dia que foi para São Gabriel da Palha. Quando perguntada sobre a carona com os acusados respondeu que Juliano acertou a carona e que não conhecia as pessoas que estavam no carro. Que nega que Juliano traficava. Que não sabe o motivo pelo qual Juliano se mudou para São Gabriel” (Bruna Ferreira Nascimento).

“[...] Que não confirma os termos na denuncia. Que confirma que foi abordado pela Polícia Militar no dia 25 de julho de 2019. Que não confirma que estivesse com armas de fogo. Que as armas não estavam com ele. Que foi abordado, estava sozinho no fiat pálio prata que pertencia à Jaqueline, que recebeu voz de prisão e que se identificou como foragido da justiça. Que antes da abordagem estava com Gabriel. Que não conhece Jadson e Juliano. Que não deixou Jadson e Juliano no bairro. Que foi colocado no carro da P2 descaracterizado. Que passou meia hora mais ou menos e outro policial o conduziu a um outro bairro e neste momento viu os “rapazes” sendo enquadrados pela polícia. Que não conhecia os rapazes: Jadson e Juliano. Que no dia 24 estava em Vitória e por estar foragido sentiu vontade de sair de Vitória e ir para o interior. Que Gabriel é primo de Jaqueline. Que o depoente estava tendo um relacionamento com Jaqueline. Que na casa onde as drogas foram encontradas estavam Juliano, Gabriel e Jaqueline. Que na casa não havia tráfico de drogas, que não viu drogas lá. Que não tem intimidade com Bruna. Que levou de carro para São Gabriel da Palha, Jaqueline, Gabriel e Bruna. Que seu intuito era se esconder da polícia. Que tinha menos de 24 horas em São Gabriel quando foi preso. Que não presenciou armas e drogas na casa. Nega o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Quando perguntado pelo Juiz sobre sua relação com Ronaldo afirmou que é irmão de Ronaldo. Que estava preso há quatro anos e evadiu do sistema. Que estava há três meses na rua. Que nunca ficou na casa de Julian” (Carlos Eduardo Ferreira Silva).

Que nunca morou em São Gabriel da Palha, que esteve na cidade duas vezes. Que a primeira vez foi com Eduardo, na segunda vez foi por causa do irmão Christian Vieira de Castro que estava detido na cidade. Que da última vez foi de carro com Juliano, Bruna, Carlos Eduardo e Gabriel. Que ficaram na casa de Juliano. Que não conhecia Juliano. Quando perguntada pelo Juiz sobre estar na casa de um desconhecido respondeu que Juliano ligou para ela dizendo que seu irmão estava preso. O Juiz perguntou como alguém que não a conhece liga para ela informando sobre a prisão do irmão? A declarante informou que Juliano estava com seu irmão. Que quando foi presa estava há poucas horas em São Gabriel da Palha. Que o veículo que transportou a depoente e os demais pertencia a ela e não tinha drogas. Que não viu drogas e armas na casa de Juliano. Que chegaram duas horas da manhã. Quando acordou estava sozinha em casa. Que não viu quando Carlos saiu com seu carro e só acordou quando a polícia chegou na casa. Que a casa não era ponto de drogas, que a dona do prédio morava em uma dos apartamentos embaixo. Quando perguntada pelo Promotor sobre a primeira vez que esteve em São
Gabriel da Palha afirmou que foi na casa de Géssica com Carlos Eduardo, que na época Géssica namorava o irmão de Carlos Eduardo. Que não conhece o irmão de Carlos Eduardo, que o viu apenas uma vez. Quando perguntada pelo Promotor sobre Gabriel, respondeu que ele é seu primo. Que convidou Gabriel para viajar até São Gabriel porque não gosta de viajar sozinha. Quando perguntada pelo Promotor sobre o empréstimo do carro a Carlos Eduardo, respondeu que costumava emprestar o carro a ele” (Jaqueline Vieira de Freitas).

A defesa de Carlos Eduardo alegou que “não é crível imputar uma condenação que foi baseada somente em suposições e depoimentos e contraditórios dos policiais militares que no ato da abordagem não identificaram qualquer material ilícito ou arma de fogo com o Apelante”.

Com a devida vênia, os depoimentos dos policiais estão em consonância com as demais provas coligidas nos autos, bem como apresentam uma narrativa pormenorizada e harmônica.

Ao serem indagados os acusados negaram os fatos.

Da análise detida dos autos, sobretudo do conteúdo da quebra do sigilo telefônico extraio que no dia 19 de julho de 2019, Christian manda mensagens de áudio para Géssica relatando que quando assumiu o morro havia guerra com todo mundo e que ele teria amenizado a situação fazendo amizades e pacificando a região.

No aparelho celular de Christian foram encontradas imagens de Bruna, Juliano, Carlos Eduardo, Jadson e Gabriel, comprovando a ligação entre os suspeitos.

Para além das imagens, foi localizado no aparelho de Christian referências a Géssica da Silva Pereira e Pedro Gabriel Serafim Lelis.

Também consta nos autos um áudio enviado no dia 16 de julho de 2019 por Chnstian em que dialoga com Erica que dormiria na casa de Jessica, "mulher do dono do morro", pois "uns parentes dos cara viu eu (Christian) e Juliano entrando aqui em casa".

Transcrevo trechos de uma conversa entre Pedro Gabriel e Christian:

“[...] agora nois temos que comprar agora cafeína concentrada, num tem Aqueles comprimidim branco cafeína concentrada Heim ohh menino ai me manda o menino passa la na casa de suprimento num tem suprimento ai na farmácia que vende suprimento, pra vê se tem cafeína concentrada.. num tem.. cafeína... aquelas capsulas branca”.

Além disso, restou evidente, pelos depoimentos prestados, que o veículo de propriedade de Jaqueline era utilizado para trazer drogas e armas para a cidade de São Gabriel da Palha/ES.

Em seu depoimento, Jaqueline afirmou que esteve em São Gabriel da Palha em apenas duas ocasiões, sendo que na segunda foi presa.

No entanto, os policiais militares ouvidos em Juízo afirmaram que o veículo Pálio prata, foi visto diversas vezes nesta cidade em circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas.

Diante do robusto acervo probatório, concluo que o acusado Ronaldo, chefe do grupo, passou a frequentar São Gabriel da Palha com frequência, ficando na residência de sua namorada Géssica, no Bairro Aimorés.

Nessas viagens à São Gabriel, Ronaldo levava drogas para a cidade e comandava de perto o tráfico na região do Morro do Aimorés.

Como se observa, os áudios demonstram que os acusados se conheciam e se uniram por cerca de seis meses para, reiteradamente, praticarem o tráfico de drogas na Cidade de São Gabriel da Palha.

Resta evidente o animus associativo, com participação, funções e papéis estabelecidos, bem como o
modus operandi
e a integração entre os agentes da Grande Vitória e os de São Gabriel da Palha.

Da sentença extraio que:

“O réu
JULIANO
confessou os fatos, esclarecendo que
“no dia dos fatos ele e
JADSON
subiram o morro do Aimorés, e que na descida encontraram
GABRIEL
e que em seguida foram abordados pelos policiais e foram apreendidas as armas de fogo e as drogas dentro da casa que a gente estava morando”.
JULIANO
afirma que foi no Aimorés
“levar uma droga”
e que ele estava portando uma metralhadora e
JADSON
um revólver. Que naquela ocasião levou 03 cargas de 15.
JULIANO
afirmou, ainda, que
CARLOS EDUARDO
que iria buscá-los no bairro Aimorés.

Por fim,
JULIANO
afirma que antes de
CHRISTIAN
ser preso eles vendiam drogas juntos. Que venderam drogas juntos por aproximadamente 01 (um) mês”.

Assim, resta configurada a prática dos crimes previstos no artigo 33, artigo 35
e artigo 40, inciso IV,
da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição dos apelantes.

As defesas de
Juliano Mathias Camponês, Jadson de Almeida Soares, Christian Vieira de Castro, Jaqueline Vieira de Freitas
e
Pedro Gabriel Serafim Lelis
pugnam também pela redução da pena-base ao mínimo legal, pelo reconhecimento do concurso formal em substituição ao material.

Passo à dosimetria da pena:

1.

Juliano Mathias Camponês

1.
1 Quanto ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006:

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa,
pela valoração negativa das circunstâncias, haja vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, quais sejam
300 pedras de crack e 02 buchas de maconha.

Na segunda fase,
incidiram corretamente as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I do CP) e confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), m
otivo
pelo qual fixou a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual majorou a pena em 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

1.2)
Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006:

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP)
que deixou de ser aplicada para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual foi a pena majorada em 1/3 restando definitivamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 771 (setecentos e setenta e um)
dias-multa.

Diante da aplicação do concurso material de crimes, restou ao apelante condenado a uma reprimenda total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.437 (um mil quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.

2.

Jadson de Almeida Soares

2.1 Quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa,
pela valoração negativa das circunstâncias, haja vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, quais sejam
300 pedras de crack e 02 buchas de maconha.

Ausentes
circunstâncias atenuantes a serem consideradas, porém p
resente a agravante da reincidência (Execução penal
nº
0020864-28.2018.8.08.0035 – Guia nº 221072
), motivo pelo qual foi a pena fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Ausentes as causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual foi a pena majorada em 1/3, tornando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1.055 (um mil e cinquenta e cinco) dias-multa.

2.2
Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006:

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Na segunda fase
inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas, porém p
resente a agravante da reincidência (Execução penal
nº
0020864-28.2018.8.08.0035 – Guia nº 221072
),
motivo
pelo qual foi a pena fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual majorou a pena em 1/3 tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de
1.055 (um mil e cinquenta e cinco) dias-multa.

Diante da aplicação do concurso material de crimes, restou imposta ao apelante uma reprimenda total de
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 1.937 (um mil, novecentos e trinta e sete) dias-multa.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.

3.

Christian Vieira de Castro

3.1 Quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em 03 (três anos), 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco)
dias-multa, além de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa,
diante da valoração idônea dos motivos do crime.

Na segunda fase, o magistrado de primeira instância procedeu à correta compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual majorou a pena em 1/3 tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

4.

Jaqueline Vieira de Freitas

4.1 Quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa,
pela valoração negativa das circunstâncias, haja vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, quais sejam
300 unidades de crack, embaladas já para a mercancia (de cinco em cinco), 02 (duas) unidades de maconha.

Ausentes
atenuantes a serem consideradas.

Presente a
agravante da reincidência (Execução penal nº 0001097-82.2010.8.08.0035 – Guia nº 113798), motivo pelo qual qfoi a pena fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual foi a pena majorada em 1/3, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.055 (um mil e cinquenta e cinco) dias-multa.

Insurge-se a defesa neste ponto da dosimetria, requerendo o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06. Entendo que o pleito não merece prosperar.

Os elementos acostados aos autos demonstraram que JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS, irmã do corréu CHRISTIAN e namorada do corréu CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA, tinha envolvimento com o tráfico.

JAQUELINE é a proprietária do veículo Pálio de cor prata utilizado para as atividades do tráfico.

Além do mais, Jaqueline foi detida na casa de Juliano, juntamente com Bruna, havendo no local 300 (trezentas) unidades de crack e 02 (duas) unidades de maconha.

Também das mensagens provenientes da quebra do sigilo telefônico, foi possível extrair da conversa entre “Jack” e Christian os ajustes sobre as drogas traficadas e o transporte das mesmas.

Assim, mantenho a pena tal como fixada na primeira instância.

4.2
Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Na segunda fase
inexistem circunstâncias atenuantes a serem observadas
,
porém p
resente a agravante da reincidência (Execução penal nº 0001097-82.2010.8.08.0035 – Guia nº 113798), motivo pelo qual a pena foi fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual a pena foi majorada em 1/3, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 882 (oitocentos e oitenta e dois) dias-multa.

Diante da incidência do concurso material de crimes restou imposta à apelante uma reprimenda total de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 1.937 (um mil, novecentos e trinta e sete) dias-multa, no valor acima arbitrado.

5.

Pedro Gabriel Serafim Lelis

5.1
Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006:

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Presente a atenuante da menoridade relativa, que deixou de ser aplicada para não levar a pena aquém do mínimo legal, nos termos do que determina a Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual foi a pena majorada em 1/3, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 771 (setecentos e setenta e um)
dias-multa.

A defesa de
Pedro Gabriel Serafim Lelis
requer ainda a redução da pena de multa.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que a pena de multa imposta revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP), verifico que o acusado Pedro foi preso em 25/08/2019.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença, 01 (um) ano e 02 (dois) dias, restando pendente de cumprimento 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Nessa vertente, entendo que deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como
voto
.

25 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Restando provado nos autos a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e inexistindo ilegalidade a ser sanada, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.